Tribunal: TJPA
Processo: 0804734-34.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804734-34.2025.8.14.0061

APELANTE: IGOR SANTIAGO MORAES FERREIRA, IAGO SANCHES BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelantes contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado, em concurso de agentes, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Defesa requer detração do período de prisão cautelar não computado na sentença. Sentença mantida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de detração penal na sentença configura ilegalidade quando o período de prisão cautelar não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Inexistem preliminares a serem analisadas.

2.

A tese de obrigatoriedade de detração penal foi rejeitada. O art. 387, § 2º, do CPP impõe a consideração do tempo de prisão provisória para definição do regime inicial, mas sua aplicação exige utilidade prática.

3.

No caso, ainda que abatido o período de custódia cautelar, aproximadamente dois meses, o restante da pena não modificaria o regime inicial semiaberto fixado, adequado ao
quantum
da reprimenda e às circunstâncias judiciais.

4.

A ausência de detração expressa na sentença não gerou prejuízo concreto, afastando nulidade.

5.

Precedente do STJ admite a não realização da detração na sentença quando ineficaz para alterar o regime inicial.

6.

A detração poderá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, para fins de progressão de regime ou término da pena, sem supressão de direitos dos Apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP não impõe cálculo obrigatório na sentença quando o período de prisão cautelar não possui aptidão para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, podendo ser considerada na fase de execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, II, CP; art. 33, §§ 2º e 3º, CP; art. 387, § 2º, CPP; art. 5º, XLVI, CF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2097613/PA, Quinta Turma, DJe 28/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804734-34.2025.8.14.0061

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE: IAGO SANCHES BRITO E IGOR SANTIAGO MORAES FERREIRA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Igor Santiago Moraes Ferreira e Iago Sanches Brito contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Foi-lhes concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 14.09.2025, por volta das 03h00min, os Recorrentes, em concurso de agentes e mediante violência física consistente em um golpe de “gravata”, subtraíram 01 (um) aparelho celular Samsung J05, cor branca, pertencente à vítima Raimundo de Jesus Siqueira Nunes.

A denúncia foi recebida em 25.09.2025. (ID 32218655)

A sentença foi proferida em 12.11.2025 (ID 32218684).

Em suas razões recursais (ID 32218698), a Defesa sustenta a necessidade de detração penal, ao argumento de que o período de prisão cautelar suportado pelos Recorrentes desde 14.09.2025 até 12.11.2025 não foi computado na sentença, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que se proceda à detração do referido lapso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 32218701), nas quais requer o conhecimento e o provimento do recurso, assentando, em síntese, o caráter obrigatório da detração penal quando identificável o período de custódia cautelar e afirmando que o intervalo de 14.09.2025 a 12.11.2025 não foi expressamente considerado no
decisum
para esse fim.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 34075321), consignando, em síntese, que a sentença enfrentou a questão ao registrar que o abatimento do período de custódia cautelar não alteraria o regime inicial fixado, indicando, ainda, a possibilidade de cômputo do tempo de prisão provisória na fase de execução penal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexiste arguição de preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 14 de setembro de 2025, por volta das 03h00min, os Recorrentes, em concurso de agentes e mediante violência consistente em um golpe de “gravata”, subtraíram o aparelho celular da vítima Raimundo de Jesus Siqueira Nunes.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos os Recorrentes às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, com revogação da prisão preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade, deixando o magistrado de proceder à detração, sob o fundamento de que tal providência não alteraria o regime prisional estabelecido.

O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado a consideração do tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. A norma, contudo, não pode ser interpretada de forma dissociada da teleologia que a informa. A finalidade do dispositivo consiste em evitar que o regime inicial seja fixado de maneira mais gravosa do que aquele que resultaria do cômputo do período de segregação cautelar.

No caso concreto, as penas definitivas foram fixadas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada Recorrente, com regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, conforme expressamente consignado na sentença.

Ainda que se procedesse ao desconto do período de prisão cautelar – aproximadamente dois meses –, o
quantum
remanescente da pena não teria o condão de deslocar o regime inicial fixado, que já se encontra no patamar juridicamente adequado à reprimenda imposta e às circunstâncias judiciais reconhecidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual não configura violação ao art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal a ausência de detração na sentença quando o desconto do tempo de prisão cautelar não altera o regime inicial de cumprimento da pena (AgRg no REsp 2097613/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2024).

Tal orientação, aplicada ao caso vertente, conduz à conclusão de que a omissão apontada não traduz nulidade nem impõe reforma do
decisum
, pois ausente prejuízo concreto, requisito indispensável à decretação de qualquer invalidade processual.

Ressalte-se que a detração poderá ser considerada pelo Juízo da Execução Penal no momento oportuno, para fins de cálculo do término da pena ou progressão de regime, sem que disso decorra qualquer supressão de direito material dos Recorrentes.

A sentença, portanto, não vulnerou o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a ausência de cálculo expresso da detração não implicou agravamento indevido do regime inicial estabelecido.

Do prequestionamento

Por derradeiro, em atenção às razões recursais que pugnaram pela manifestação expressa sobre a matéria, dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, notadamente o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e o art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Ressalto que a solução jurídica ora adotada — no sentido de que a detração em sede de cognição só se impõe quando houver potencial alteração do regime inicial — não nega vigência às referidas normas, mas as interpreta em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Assim, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos suscitados pelos apelantes para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, tendo em vista que o eventual cômputo do período de prisão cautelar não teria aptidão para modificar o regime inicial semiaberto fixado, sem prejuízo de ulterior consideração do tempo de segregação provisória pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da legislação de regência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026